Tribunal: STF
Processo: RE 87925
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
CRIME CONTINUADO. ROUBO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSAO
PLENARIA, DECIDIU, POR MAIORIA, SER ADMISSIVEL, EM TESE, A
CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIMES DE ROUBO (RR.EE.CRS. NS 87.769 E
88.394), DESDE QUE SATISFEITOS OS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART.
51, PAR. 2 DO CÓDIGO PENAL. ASSIM, ESTA SUPERADO O ENTENDIMENTO
CONSTANTE DOS JULGADOS OFERECIDOS PELO RECORRENTE PARA CONFRONTO,
DADA A JURISPRUDÊNCIA SUPERVENIENTE FIRMADA PELO EXCELSO PRETORIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.